Tribunal: STF
Processo: RE 1263105
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-27
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM – PRECEDENTES – PROVIMENTO.
    1. O Tribunal Superior do Trabalho confirmou o entendimento do Regional quanto à competência da Justiça do Trabalho para o julgamento de lide a versar sobre complementação de aposentadoria prestada, por força de lei estadual, por entidade pública. No extraordinário, o recorrente alega a violação do artigo 114, incisos I e IX, da Constituição Federal. Afirma competente a Justiça Estadual para apreciação da controvérsia. Indica precedente do Supremo.
    2. Eis a síntese da decisão recorrida:
     Contudo, a argumentação da Agravante não logra desconstituir os termos da decisão agravada, que subsiste pelos seus próprios fundamentos, ora endossados e integrantes das presentes razões de decidir, verbis: 
    “PRESSUPOSTOS INTRÍNSECOS 
    DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO / Jurisdição e Competência / Competência / Competência da Justiça do Trabalho 
    O C. TST firmou entendimento de que compete à Justiça do Trabalho julgar pleito de complementação de aposentadoria se o pedido tem origem no contrato de trabalho havido entre as partes, ainda que a Fazenda Pública do Estado seja responsável pelo repasse do numerário e que o benefício esteja regulamentado por legislação estadual. Nesse sentido, dentre outros, são os seguintes precedentes: AIRR-2987-2005-013-02-40, 1ª Turma, DJ-05/12/08, AIRR-2689-2005-011-02-40, 3ª Turma, DJ-22/02/08, AIRR-3549-2006-082-02-41, 4ª Turma, DJ-07/08/09, RR-303-2005-384-02-00, 6ª Turma, DJ-03/08/07, AIRR-863-2005-068-02-41, 7ª Turma, DJ-13/03/09 e RR-985-2005-026-02-00, 8ª Turma, DJ-01/08/08. 
    O acórdão recorrido está em dissonância da jurisprudência do Supremo, segundo o qual compete à Justiça Comum o julgamento de questão alusiva à complementação de proventos de aposentadoria instituída por lei estadual. Confiram as ementas dos pronunciamentos formalizados pelo Tribunal:
    DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. SEGUNDO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FEPASA. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA COMUM. 1. A jurisprudência do Supremo tribunal Federal é firme no sentido que compete à Justiça comum processar e julgar as ações de complementação de aposentadoria ajuizadas por antigos ferroviários e pensionistas de empresas incorporadas à FEPASA. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (Segundo agravo regimental no recurso extraordinário nº 1.033.957, Primeira Turma, relator o ministro Roberto Barroso, acórdão publicado no Diário de Justiça de 22 de maio de 2018) 
    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA ORIUNDA DE REGIME PÚBLICO INSTITUÍDO POR LEI ESTADUAL. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA COMUM. 1. Compete à Justiça Comum o julgamento de conflito a envolver complementação de proventos de aposentadoria instituída por lei estadual. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo nº 1.051.142, Segunda Turma, relator ministro Edson Fachin, acórdão publicado no Diário de Justiça de 27 de junho de 2019)
    3. Ante os precedentes, conheço do extraordinário e o provejo para, reformando o acórdão recorrido, reconhecer a competência da Justiça Comum estadual para processar e julgar a controvérsia. 
    4. Publiquem.
Brasília, 27 de março de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator